Tribunal: STF
Processo: HC 167966
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2019-05-31
Data de publicação: 2019-05-31

Ementa:
Agravo regimental no habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. 3. Condenação à pena restritiva de direitos após condenação ao cumprimento de pena privativa de liberdade. Impossibilidade de cumprimento simultâneo que autoriza a conversão. 4. Pedido de suspensão da execução da pena restritiva de direitos até o fim da incompatibilidade. Impossibilidade. 5. Agravo improvido.